Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CIVEL n. 1004931-13.2018.8.11.0003.
RECORRENTE FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES.
RECORRIDO ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Diante da petição de ID. 57973460-TJ, que informa que o Recorrente tomou ciência do Termo de Renúncia, comprometendo-se a constituir novo procurador (ID. 58176463-TJ), nos termos do artigo 112 do CPC, intime-se o Recorrente, pessoalmente, para que, constitua novo procurador, sob as penas da lei.
Após, concluso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII